Tribunal: STF
Processo: AI 384121
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
E M E N T A: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (CPMF) - ADCT, ART. 75 E PARÁGRAFOS (EC Nº 21/99) -
RECONHECIMENTO DEFINITIVO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
                 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a plena
legitimidade constitucional da CPMF, tal como prevista no art. 75
do ADCT, na redação que lhe deu a EC nº 21/99, vindo a rejeitar as
alegações de confisco de rendimentos, de redução de salários, de
bitributação e de ofensa aos postulados da isonomia e da legalidade
em matéria tributária. Precedente: ADI 2.031/DF, Rel.
Min. ELLEN GRACIE (julgamento definitivo).
                A DENEGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR, EM SEDE DE CONTROLE
NORMATIVO ABSTRATO, NÃO IMPEDE QUE SE PROCEDA AO JULGAMENTO
CONCRETO, PELO MÉTODO DIFUSO, DE IDÊNTICO LITÍGIO CONSTITUCIONAL.
              - A existência de decisão plenária, proferida em sede de controle
normativo abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do
pedido de medida cautelar, não impede que se proceda, desde logo,
por meio do controle difuso, ao julgamento de causas em que se deva
resolver, incidenter tantum, litígio instaurado em torno de idêntica
controvérsia constitucional. Precedentes.
              A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE
CAUSAS QUE VERSEM O MESMO TEMA.
             - A ausência de publicação do acórdão - que firmou o precedente no
"leading case" - não constitui obstáculo processual ao imediato
julgamento monocrático da causa, por seu Relator, desde que se
trate do mesmo litígio já apreciado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.